Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de reconhecimento de paternidade cumulada com alimentos. Fixação de alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de reconhecimento de paternidade cumulada com fixação de alimentos no valor equivalente a 20% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade, considerando a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser majorado.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, inc. IV, art. 1.694, § 1o, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020.